Tribunal: TJDFT
Processo: 0733067-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL da decisão que, nos autos da tutela de urgência requerida em caráter antecedente (processo n.o 0730071-66.2023.8.07.0001) por GUIOMAR CARDOSO TORRES, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante/ré mantenha o tratamento home care prescrito à agravada/autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais (ID 49989688), a agravante/ré alega, em síntese, a inaplicabilidade da súmula n.° 608 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, a ausência de norma legal que lhe obrigue ao fornecimento do tratamento requerido, que o plano do qual a agravada/autora faz parte não possui cobertura para o tratamento requerido e que, por mera liberalidade oferece unilateralmente assistência domiciliar aos seus participantes, desde que atendidas as condições estabelecidas no programa de atenção domiciliar. Sustenta que a agravada/autora não atende aos requisitos estabelecidos para o tratamento domiciliar, traz arrazoado acerca da diferença entre cuidador e profissional da enfermagem e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 49989690 e 49989689. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Em cognição sumária não exauriente, diferentemente do alegado pela agravante/ré, verifico que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois a concessão do pretendido efeito suspensivo paralisaria o tratamento da agravada/autora, com severo prejuízo à sua saúde e potencial irreversibilidade de seu quadro clínico, importando no próprio perecimento do direito objeto destes autos. Isso, porque, na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante/ré, verifica-se que a tutela de urgência conferida pelo Juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito da agravada/autora, sendo plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do tratamento. Aliado a isso, tem-se ainda a ausência da probabilidade de provimento do recurso, visto que em confronto com remansosa jurisprudência desta Corte, a qual me filio na íntegra, no sentido da abusividade da conduta da operadora/administradora em negar autorização ao tratamento em home care prescrito pelo médico assistente do beneficiário do plano de saúde. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CASSI. OPERADORA NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVADA NECESSIDADE, OBRIGAÇÃO DO PLANO EM COBRIR O TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o julgador considerar que há nos autos elementos suficientes para a análise do mérito, o indeferimento de realização de prova pericial não enseja cerceamento de defesa (artigo 370 do Código de Processo Civil). 2. Não são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor as relações jurídicas mantidas entre as entidades de plano de saúde na modalidade de autogestão e os seus associados, porquanto não há a caracterização das figuras do consumidor e do fornecedor, bem como a comercialização de serviços e o intuito lucrativo. 3. Constatada a necessidade, atestada legitimamente pelo profissional médico, competente no caso para indicação do tratamento adequado, é devida a cobertura pelo plano de saúde. 4. O rol de procedimentos e eventos em saúde listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo. 5. A interrupção do fornecimento de tratamento domiciliar, devidamente indicado pelo médico responsável, ainda que não haja previsão contratual, pode ser superada judicialmente, como entendeu o Superior Tribunal de Justiça (STJ. REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015). 6. Correta é a condenação do plano de saúde em custear a internação domiciliar - home care - quando: a) indicada por médico especializado que expressamente afirma que os cuidados devem ser realizados por equipe técnica de enfermagem e não por cuidadores; e b) quando não se trata de pedido que pretende transferir para o plano de saúde o dever pessoal de cuidar de familiar por meio da contratação de um cuidador externo. 7. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1322430, 07195887920208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora